Tribunal: TJSP
Processo: 0001934-90.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisão Criminal – Disparo de arma de fogo e posse de entorpecente para o próprio consumo – Condenação decretada em Primeira Instância e confirmada em grau de apelação – Pretendida a absolvição do peticionário, com relação ao crime do art. 15 da Lei 10.826/03, por insuficiência de provas – Não acolhimento – Palavra dos policiais militares suficiente à manutenção do édito condenatório –

Ementa:
Revisão Criminal – Disparo de arma de fogo e posse de entorpecente para o próprio consumo – Condenação decretada em Primeira Instância e confirmada em grau de apelação – Pretendida a absolvição do peticionário, com relação ao crime do art. 15 da Lei 10.826/03, por insuficiência de provas – Não acolhimento – Palavra dos policiais militares suficiente à manutenção do édito condenatório – Negativa do peticionário isolada nos autos – Laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento apreendido e a existência de resíduos de pólvora – Condenação de rigor – Dosimetria – Tese de ausência de fundamentação quanto ao aumento da pena-base, requerendo-se sua redução ao patamar de piso ou, ao menos, diminuição do acréscimo a 1/8 – Descabimento – Recrudescimento devidamente fundamentado – Circunstâncias do caso concreto que externam a necessidade de maior repressão estatal, nos termos do art. 59 do CP – Pedido revisional improcedente.